Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-21.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703074-21.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNOCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA RECORRIDO: JOAO DA CRUZ DIAS ROCHA DECISÃO Determinada a regularização da representação processual da ré/recorrente (ID 77897196), na forma do art. 112 do CPC, constata-se que ocorreu mudança de endereço da ré (ID 77897200). Considerando que a parte não comunicou ao Juízo o seu novo endereço, reputo eficaz a intimação realizada ao local anteriormente indicado (Lei no 9.099/1995, art. 19, § 2o), importando destacar que no microssistema dos Juizados Especiais as partes devem ser representadas por advogado em sede recursal (Lei no 9.099/1995, art. 41, § 2o). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006